Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706673-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: JURACI DE SOUZA GUANAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por T Juraci de Souza Guanaes (ID no 44639103) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal (ID no 44230706). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO